Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715856-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO JOSE DE MESQUITA AGRAVADO: ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELIO JOSE DE MESQUITA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0728524-59.2021.8.07.0001), que tem como exequente ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de 50% do imóvel (ID 153898095): “Na decisão de ID 149968688, foi deferida a penhora de 50% do imóvel indicado no ID149636006, de matrícula n.o 69.947, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNN 26, Conjunto C, Lote 16, Ceilândia - DF. Na petição de ID 152607096, a parte executada impugna a penhora do imóvel respectivo, sob o argumento do manejo de consignatória incidental, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, onde realizou o depósito judicial do valor de R$ 100.000,00, referente ao débito executado. Alega também que o imóvel é objeto de partilha em inventário, sendo que seus filhos também herdeiros se negam a vender o imóvel objeto, dito único bem imóvel da partilha, não podendo se comunicar como apto legalmente a ser penhorado. Intimando a se manifestar, a exequente refutou os argumentos trazidos pelo executado, conforme petição de ID 153692491. É o relatório. Decido. Não merece prosperar a impugnação do executado. Verifico que o imóvel penhorado já foi partilhado, conforme consta do ID 152448312, não consistindo óbice à penhora da cota-parte do executado, o fato de haver co-proprietários. A questão da existência de ação consignatória não tem relação com a penhora do imóvel, mas sim com o inadimplemento que deu causa à presente execução, fato que será apreciado nos autos dos embargos. Ademais, não há motivos hábeis a fim de desconstituir a penhora sobre o imóvel mencionado, nos termos do art. 833 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 152607096 e mantenho a penhora de 50% do imóvel indicado no ID149636006, de matrícula n.o 69.947, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNN 26, Conjunto C, Lote 16, Ceilândia - DF. Na diligência de ID 153143487, o imóvel foi avaliado em sua integralidade no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Dê-se vista a ambas as partes a se manifestarem sobre a respectiva avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Lado outro, fica o executado intimado a trazer o endereço das coproprietárias do imóvel penhorado na decisão de ID 149968688: Elinete Maria Mesquita Amorim e Elisabete Maria Mesquita Alencar, no mesmo prazo assinalado acima, sob pena de aplicação de multa disposta no artigo 774, V, do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Trazido o endereço aos autos, expeça-se mandado de intimação da penhora do respectivo bem.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que é nula a determinação da decisão agravada de penhora sobre 50% do imóvel indicado no ID 149636006, de matrícula n.o 69.947, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNN 26, Conjunto C, Lote 16, Ceilândia – DF. Alega que o referido imóvel é proveniente de herança em favor do agravante e seus inúmeros filhos, pelo falecimento da sua esposa e companheira por uma vida, por isso opôs embargos à execução (proc. no. 0733808- 48.2021.8.07.0001), em trâmite no mesmo juízo, no entanto, não foi suspenso a execução. Aduz que havia proposto ação de obrigação de fazer cumulada com consignatória incidental (proc. no. 0712783-76.2021.8.07.0001), a qual tramita na 12a Vara Cível de Brasília, contra a agravada, que teve como objeto o mesmo contrato ajustado entre as partes, ou seja, o título extrajudicial objeto da demanda executória. Assevera que no referido processo houve a consignação via depósito judicial do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a adimplir o contrato executado, dito seu remanescente, visto que 90% dele já havia sido pago pelo ora agravante. Sustenta que esta quantia em depósito judicial efetivada e estando disponível em conta judicial naqueles autos tem a finalidade de suprir o valor executado, portanto, caso restasse algum valor a ser pago seria pela multa contratual e sua atualização de juros e correção monetária, certamente não acresceria muito ao valor já garantido de pagamento da referida dívida. Acrescenta que o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais oficiou ao juízo da 12a Vara Cível solicitando que a quantia lá depositada em consignação incidental, penhorada no rosto dos autos, fosse transferida para aquele processo, justamente para fins de pagamento da execução promovida pela agravada. Narra que cumpriu todas as suas obrigações, mas a agravada sempre demonstrou seu desinteresse diante de negativas, o que demonstra claramente a vontade de lesar o agravante, isto porque estamos falando de um senhor de 76 anos, cumpridor dos seus direitos, trabalhador, esposo e pai de filhos, jamais tendo anteriormente recorrido aos balcões do judiciário. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a determinação de penhora sobre 50% do imóvel indicado no ID 149636006, de matrícula n.o 69.947, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNN 26, Conjunto C, Lote 16, Ceilândia – DF e, no mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da referida penhora (ID 46143375). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 46145212). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (proc. 0728524-59.2021.8.07.0001) proposta pela agravada contra o agravante, com fundamento na promessa de compra e venda do imóvel situado no Núcleo Rural Lago Oeste, rua 13, chácara 4, Brasília/DF, CEP 73100-390, em que restou pactuado entre as partes que o executado deveria pagar R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pelo imóvel (ID 100278717 – proc. 0728524-59). Narra a inicial que o executado pagou somente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), restando em aberto o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deveria ser adimplido por meio de cheque, mas este nunca foi entregue, por isso pede ao final o valor atualizado de R$ 107.111,27 (cento e sete mil cento e onze reais e vinte e sete centavos) (ID 100278712 - proc. 0728524-59). Citado, o executado apresentou a impugnação às penhoras efetivas via SISBAJUD e RENAJUD, ocasião em que comunicou a consignação em pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a propositura da ação de obrigação de fazer (proc. no 0712783-76.2021.8.07.0001) de ID 109462199 - proc. 0728524-59. No referido processo, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante contra a agravada com base no mesmo contrato referente à aquisição do imóvel, porém, a requerida teria descumprido a obrigação de entregar toda a documentação original que comprova a cadeia dominial do imóvel em questão, o que é necessário para sua regularização. Na inicial, o autor narra que já pagou o valor de R$ 400.000,00, e que a diferença de R$ 100.000,00 apenas não foi paga porque a ré está condicionada à entrega da referida documentação (ID 89365966 – proc. 0712783-76), valor que foi depositado judicialmente após o deferimento pelo juiz (IDs 91579204 e 91579207 – proc. 0712783-76). O pedido foi julgado improcedente pela sentença de ID 112925097 – proc. 0712783-76 e mantido pelo acórdão de ID 150735015 – proc. 0712783-76 de seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS INEXISTENTES. ENCARGO IMPOSSÍVEL. MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA DO IMÓVEL E BENFEITORIAS, PARCELAMENTO DO SOLO. SITUAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. CONHECIMENTO DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 422 do Código Civil - CC: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. De outro lado, o art. 113, do mesmo diploma, determina que a boa-fé objetiva é diretriz hermenêutica dos negócios jurídicos. 2. A posse é direito de natureza especial: nem real nem pessoal. É o domínio fático que alguém exerce sobre um bem. A propriedade, por sua vez, é direito real sobre determinado bem. 3. Na hipótese, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural pertencente à União, mas com objeto principal de disciplinar a posse do imóvel. O conjunto probatório indica que comprador e vendedora conheciam a situação dominial do terreno. 4. Dispõe o art. 137 do CC: “considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico”. Na situação de irregularidade em que o imóvel se encontra, não há como imputar à vendedora que forneça todos os documentos da cadeia dominial em vias originais, uma vez que declara não os possuir. Ainda que tenha havido compromisso verbal por parte da apelada – o que não resta comprovado nos autos – o encargo contratual impossível de ser cumprido não pode subsistir. 5. Se não há previsão legal ou contratual de entrega pela vendedora dos documentos solicitados (Memorial Descritivo, Plano de Parcelamento do Solo, plantas do imóvel e comprovante de quitação de débitos), não se pode imputar-lhe a obrigação. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.” Interposto Recurso Especial, este foi inadmitido, assim como o agravo interposto, ocorrendo o trânsito em julgado no dia 24 de fevereiro de 2023 (IDs 150735040 e 150735056 – proc. 0712783-76). Assim, não há óbice ao pagamento do débito pelo agravante, sendo plenamente exigível o valor executado. O feito foi convertido em cumprimento de sentença formulado por RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, escritório de advocacia que patrocinou a parte ré durante a fase de conhecimento, para execução de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 72.722,74 (setenta e dois mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), no entanto, ainda não foi efetivada nenhuma penhora (ID 152413735). Como o próprio agravante alega, ele opôs embargos à execução (proc. no. 0733808-48.2021.8.07.0001), em trâmite no mesmo juízo, no entanto, não foi suspensa a execução, conforme decisão de ID 106485119 – proc. 0733808-48. Não procedem, também, as alegações relacionadas à pendência de partilha herança, visto que o imóvel penhorado já foi partilhado, conforme consta da “R2” da matrícula do imóvel, em que o agravante recebeu como meeiro o percentual de 50% do imóvel (ID 152448312 – proc. 0728524-59). Ocorre que o montante depositado foi objeto de penhora no rosto dos autos, para fins de garantia do crédito na ação de execução de título extrajudicial (proc. 0728524-59.2021.8.07.0001) proposta pela agravada, no montante de R$ 107.111,27 (cento e sete mil, cento e onze reais e vinte e sete centavos), conforme decisão de ID 118381935 e 118693579 – proc. 0728524-59, efetivada por meio do ofício de ID 150735002 e certidão de ID 151266054 – proc. 0712783-76. Dessa forma, resta clara a garantia do juízo, visto que o valor depositado judicialmente foi penhorado no rosto dos autos da ação de obrigação de fazer (proc. no 0712783-76.2021.8.07.0001) e é suficiente para o adimplemento do débito, visto que o valor atualizado do depósito em 4/4/23 era de R$ 112.896,47 (ID 154685009 – proc. 0728524-59). Uma vez garantido o juízo com penhora no rosto dos autos de montante em dinheiro depositado judicialmente suficiente para o pagamento do débito, desnecessária a penhora sobre 50% do imóvel do agravante, o que configura excesso de penhora. Nesse sentido, julgado deste TJDFT: “(...) 3. No caso, o acórdão vergastado, embora tenha aceitado o imóvel dado como garantia, deixou de se manifestar quanto aos bloqueios levados à efeito pelo Juízo a quo. Tendo em vista que o débito exequendo se encontra devidamente assegurado, é imperiosa a liberação do montante bloqueado nas contas bancárias dos executados, sob pena de configurar excesso de penhora, o que não pode ser admitido. (...)” (07205731720218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2021). -g.n. “(...) 4. Desnecessária a garantia do Juízo mediante caução quando inexistente nos autos qualquer comprovação quanto ao efetivo pagamento e/ou iminente liberação do crédito, objeto da controvertida cessão de direitos, relativo aos direitos creditórios discutidos no âmbito da processo diverso e que foi objeto de penhora no rosto dos autos. (...)” (Acórdão 1359024, 07096607320218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 5/8/2021). Assim, restam demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consistente na penhora do bem e possível alienação em hasta pública, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator